Tribunal: TJDFT
Processo: 0706984-93.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Roubo. Provas. Reconhecimento. Circunstância atenuante. Redução da pena aquém do mínimo legal.
1 - Só as violações graves ao procedimento previsto no art. 226 do CPP acarretam a nulidade do ato. Não é nulo reconhecimento do réu feito pela vítima, na delegacia, se ela, antes, descreveu as características físicas do autor e o reconheceu pessoalmente, sem dúvidas, sobretudo se confirmado o reconhecimento, em juízo, não só pela vítima, mas também por testemunha.
2 - Os depoimentos da vítima e da testemunha, coerentes e harmônicos, o reconhecimento do réu por elas, na delegacia, e a prisão do réu com as mesmas roupas que usou durante o crime e portando aparelho celular semelhante ao da vítima que, por ter sido desconfigurado, não permitiu sua identificação, são provas suficientes de que o réu foi o autor do crime de roubo.
3 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
4 – Apelação não provida.